Tribunal: TJES
Processo: 5001701-06.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001701-06.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
RECORRIDO: NATALHA DE PAULA AQUINI MENDES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Em síntese, o recorrente, pessoa jurídica, interpôs recurso inominado no dia 03/12/2019 (ID 396044), mas deixou para comprovar o preparo apenas em 21/01/2019 (ID 396049/396050).

Pois bem.

Ensina o artigo 42, §1º da Lei 9.099/95:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

A regra acima estabelecida é ratificada pelo Enunciado 80 do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

In casu
, não tendo comprovado o preparo do recurso no prazo de 48 horas da interposição do recurso, o mesmo deve ser declarado deserto. Nesse sentido, a certidão registrada sob o ID nº 396045 demonstra a interposição tempestiva do recurso inominado, mas com o preparo não realizado/comprovado e sem pedido de assistência judiciária gratuita.

Vejamos jurisprudência sobre o tema:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMETO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, além de condená-la à restituição dos valores pagos, bem como das cártulas de cheques entregues pelo recorrido.
2. A Lei nº. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deve ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1º, e artigo 54, parágrafo único, Lei nº. 9.099/95).
3. O Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção (Art. 74, §§ 1º e 3º, do RITRJE).
4. No âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil (Enunciado nº 168 do FONAJE), em observância, ainda, ao Enunciado nº 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva. 5. A parte ré/recorrente não comprovou o pagamento da guia do recurso e das custas processuais no prazo legal (ID 8213400), o que implica a deserção do recurso. 6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC. 8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº. 9.099/95. (TJDF; RIn 0706670-72.2018.8.07.0014; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 16/05/2019; DJDFTE 08/07/2019; Pág. 587)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Custas pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.